Tribunal: STF
Processo: RE 795061
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Anistia. Motivação política do ato. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Anulação do ato. Decadência. Incidência do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A Corte admite a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 para a instauração dos procedimentos que visem anular atos administrativos, salvo comprovada má-fé do interessado.



    3. Agravo regimental não provido.